Tribunal: TCU
Processo: 010.726/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6745/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.726/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adonis Cesar Fontes (CPF XXX.347.318-XX); Adriano Negrão Leonel (CPF XXX.982.848-XX); Gabriela Batista dos Santos Luz (CPF XXX.835.998-XX); Karina de Fatima Loureiro (CPF XXX.353.698-XX); Lara Cardoso Trindade (CPF XXX.694.658-XX); Marcelo Augusto de Fontes (CPF XXX.232.158-XX); Matheus Fernando Amaral Santana (CPF XXX.258.228-XX); Natalia Parra da Silva (CPF XXX.325.638-XX); Veraluz Mauricio de Albuquerque Alves (CPF XXX.222.668-XX) e Yves Zanatta (CPF XXX.807.778-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.